Tribunal: TJDFT
Processo: 0749937-63.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-05
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO NA EXECUÇÃO. ÔNUS DA PROVA. EXECUTADO. NÃO COMPROVAÇÃO. PRECLUSÃO. BLOQUEIO DE VALORES. SISBAJUD. CONTA BANCÁRIA. SALÁRIO. CONTA CORRENTE. NATUREZA ALIMENTAR NÃO DEMONSTRADA. IMPENHORABILIDADE AFASTADA. DECISÃO MANTIDA.

1. In casu, recaía sobre o agravante/executado o ônus de demonstrar minimamente as incorreções na evolução do débito apurado pela agravada/exequente, mediante prova idônea capaz de afastar a higidez do crédito perseguido. 1.1. Contudo, diante da patente preclusão do pleito em apreço e da ausência de comprovação de suas alegações, o agravante não logrou êxito em comprovar o excesso na execução, ônus que lhe competia, nos termos do art. 373, incisos I e II, do Código de Processo Civil.

2. O art. 833, incisos IV e X e parágrafo 2o, do Código de Processo Civil dispõem sobre a impenhorabilidade do salário - somente reputando válida a penhora quando as quantias excederem a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais e para satisfazer débito referente à prestação alimentícia - e de valores depositados em caderneta de poupança - até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos.

3. A finalidade da norma protetiva dos vencimentos, salários e remunerações é tornar possível o atendimento das necessidades básicas do sustento da agravante e de sua família, em atenção ao princípio da dignidade humana (art. 1o, inciso III, da Constituição Federal).

4. A impenhorabilidade, por expressa previsão legal, deve incidir exclusivamente sobre o valor recebido a título de salário e não sobre toda e qualquer quantia existente na conta designada pelo devedor para recebimento de salários, sendo indevida interpretação extensiva de forma a aplicá-la a outras espécies de valores.

5. Após o recebimento do novo salário, a quantia remanescente existente em conta perde o caráter alimentício, tornando-se reserva de economia ou investimento passível de penhora. Assim, se sequer o remanescente de salário é considerado verba alimentar, quanto menos seria o valor devolvido a título de seguro prestamista, por refinanciamento de contrato de mútuo bancário.

6. Não demonstrada a natureza impenhorável das verbas, não há fundamento para declarar o vício na decisão por meio da qual foi regularmente determinada a constrição dos valores encontrados em conta corrente em nome do devedor, após pesquisa nos sistemas informatizados deste Tribunal.

7. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.